Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004927-68.2021.8.11.0003 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE LUCINÉIA MARIA ANGELO MATTESCO
AGRAVADO ARIANE PATRICIA BELLE HACHEM E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 79227495, o não recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, ensejará a pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC – Foro Judicial e, artigo 290 do CPC/15, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que a agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sua declaração de imposto renda na íntegra, referente aos 03 (três) últimos exercícios, ou outro documento de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito de justiça gratuita.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 11 de Março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora